Tribunal: TJMT
Processo: 1003674-11.2024.8.11.0045
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003674-11.2024.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Mútuo]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ENIO WILGES DE OLIVEIRA - CPF: 537.199.481-53 (RECORRENTE), MARCO AURELIO ROMANO FERREIRA - CPF: 005.537.071-32 (ADVOGADO), SIRLEY APARECIDA DE OLIVEIRA - CPF: 368.456.041-34 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO
CIVIL E
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO ENTRE PARTICULARES. COBRANÇA. DOCUMENTOS UNILATERAIS NÃO IMPUGNADOS. PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto em face de sentença que julgou procedente pedido de cobrança referente a empréstimo realizado entre as partes, com base em documentos apresentados pela parte autora, consistentes em conversas via aplicativo de mensagens e comprovantes de transferências bancárias, não impugnados especificamente pela parte ré.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se os documentos apresentados pela parte autora, não impugnados de forma específica pelo réu, são suficientes para comprovar a existência da dívida e legitimar a cobrança judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Juizado Especial Cível é competente para julgar causas em que não há necessidade de produção de prova pericial complexa, sendo suficiente a análise documental, nos termos do Enunciado 54 do FONAJE e da jurisprudência do STJ. 4. O ônus de comprovar a origem do crédito é do credor, e a apresentação de documentos, ainda que unilaterais, não impugnados especificamente e corroborados por outras evidências, é suficiente para demonstrar a existência da relação contratual, conforme Súmula 34 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso. 5. No caso, a parte autora apresentou conversas via WhatsApp e comprovantes de transferências financeiras, evidenciando a existência da dívida, enquanto a parte ré não apresentou provas capazes de afastar a legitimidade da cobrança. 6. Correta a sentença ao reconhecer a procedência do pedido, diante da ausência de impugnação específica e da existência de elementos probatórios suficientes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
1.
A apresentação de documentos unilaterais, não impugnados especificamente e corroborados por outras evidências, é suficiente para comprovar a existência de relação jurídica e legitimar a cobrança em Juizado Especial Cível.
2.
O ônus de comprovar a inexistência da dívida é do réu, que deve apresentar provas aptas a afastar os elementos apresentados pelo credor.

Dispositivos relevantes citados: Art. 3º da Lei nº 9.099/95; Art. 487, I, do CPC; Art. 55 da Lei nº 9.099/95; Art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC.

Jurisprudência relevante citada:

STJ RMS 30170/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/10/2010,
DJe
13/10/2010;

TJMT N.U 1013702-42.2023.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 01/07/2024, publicado no DJE 05/07/2024;

TJMT N.U 1034040-02.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024, publicado no DJE 16/05/2024.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1003674-11.2024.8.11.0045

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE

Recorrente
:
ENIO WILGES DE OLIVEIRA

Recorrido
:
SIRLEY APARECIDA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

SIRLEY APARECIDA DE OLIVEIRA

ajuizou

reclamação

em
fac
e de
E
NIO WILGES DE OLIV
EIRA
.
Noticiou
que
realizou

empréstimos

financeiros

ao

reclamado
, no
entanto
,
os

valores

não

foram

devolvidos

em

sua

totalidade
.

O
juízo
singular
proferiu

senten
ça
,

nos

seguintes

termos
:

"I - RESUMO DOS FATOS
RELEVANTES Em

síntese
,
sustenta
o
reclamante
que é
credor
da
importância
nominal de R$ 11.190,00 (
onze
mil cento e
noventa
reais),
em

razão
de
empréstimo

firmado
entre as partes. É a
suma
do
essencial
. II – MOTIVAÇÃO De
igual forma, rejeito a preliminar de inépcia da inicial
, tendo
em
vista que
os

documentos

necessários
à
propositura
da
ação

foram

acostados
à
inicial
. No
caso
,
não

havendo

vício
que
possa

obstar
o regular
prosseguimento
do
feito
,
preparado

está
o
processo
para
julgamento

antecipado
,
posto
que as
provas
dos autos
são

suficientes
para a
solução
da
lide
,
sendo
,
portanto
,
dispensável

dilação

probatória
.
Não

há
que se
falar

em

complexidade

suficiente
que
autorize

afastar
a
competência

deste

Juízo
e
não
se
revelam

na

espécie

nenhumas
das
situações

preliminares

ao

mérito
e
prejudiciais
de
mérito
da
demanda

descritas
no
artigo
337 do Código de
Processo
Civil que
impeçam
o
avanço
e
análise
da
controvérsia

posta
. Em
análise

aos

elementos
e
circunstâncias
que
envolvem
a
controvérsia
,
tenho
que
razão

assiste
à
parte

autora
. Em
análise

aos

elementos
e
circunstâncias
que
envolvem
a
controvérsia
,
tenho
que
razão

assiste
à
parte

autora
.
Observa
-se que a
parte

Requerida

alega

a

inexistência
da
dívida
,
todavia
,
não

comprova
as
suas

alegações
. Pode ser
observado

nos

documentos

acostados
à
inicial
que a
Autora

realizou

empréstimo
, e inclusive
por

diversas

vezes

tentou

receber
do
Requerido
, mas
esse
se
negava

a

assinar

os

títulos
,
bem

como

efetuar
o
pagamento
,
utilizando
-se da boa-
fé
da
parte

Autora
. Logo, a
procedência
da
pretensão

contida

na

inicial
, é
medida
que se
impõe
,
mormente

porque

há

documentos
que
demonstram
a
relação

jurídica
entre as partes. É
cediço
que a
garantia
da
ampla

defesa

não
se
trata
de
uma

obrigação

imposta
à
parte
,
porém
,
faculta
-se
ao

réu
a
possibilidade
de
contestar

os

fatos

alegados
pela
parte

contrária
.
Ademais
,
diante
do
princípio
do livre
convencimento
do
juiz
,
tenho
que
os

elementos
de
provas

constantes

nos autos, impõe o reconhecimento da prescindibilidade da produção de provas

em

audiência
, o que
autoriza
o
julgamento

antecipado
do
feito
. Com
efeito
, a
pretensão
se
mostra

devidamente

amparada

documentalmente
,
posto
que
os

documentos

demonstram

a

existência
de
relação

jurídica
,
bem

como
a
regularidade
da
cobrança
. Assim,
deve
ser
julgado

procedente
a
pretensão
. III - DISPOSITIVO Posto
isso
, com
fulcro
no art. 487, I, do
CPC,
julgo

procedente
a
pretensão

contida

na

peça

inicial
e,
por

consequência
: a) CONDENAR a
parte

reclamada
a
pagar
à
parte

autora

importância
de valor total de R$ R$ 11.190,00 (
onze
mil cento e
noventa
reais),
acrescidos
de
correção

monetária

pelo

índice
IPCA e
juros

moratórios
de 1% pela taxa SELIC
ao

mês
, a
contar
a
partir
do
vencimento
dos
empréstimos
. Sem
custas

processuais
e
sem

honorários

advocatícios
, face
às

normas

entabuladas

nos

arts
. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95.
Transitada

em

julgado
e nada
sendo

requerido
,
proceda
-se
ao

arquivamento

imediato
.
Cumpra
-se.
Sentença

sujeita
à
homologação
do
magistrado
,
nos

termos
do
artigo
40 da Lei
nº
9.099/95. Letícia Batista de Souza
Fachim

Juíza

Leiga
HOMOLOGO o
projeto
de
sentença
retro,
na
forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º,
parágrafo

único
da Lei
Complementar
Estadual
nº
270/2007.
Preclusa
a via
recursal
e nada
sendo

requerido
,
arquivem
-se
os
autos com as
baixas
e
anotações
de
estilo
.
Publique
-se.
Intimem
-se.
Cumpra
-se. MAURÍCIO ALEXANDRE RIBEIRO Juiz de
Direito
"
.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte
reclamada,

s
ustentando que não há provas demonstr
ando
a existência da
dívida
para embasar a cobrança proposta
. Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente
a

ação
.

Contrarrazões

foram

apresentadas

visando

manter
a
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO.

DIREITO
CIVIL E
PROCESSUAL CIVIL.

INCOMPETÊNCIA POR COMPLEXIDADE.

DOCUMENTO NÃO IMPUGNADO

ESPECIFICAMENTE.

ORIGEM

DA

DÍVIDA
COMPROVADA
.

DOCUMENTOS

UNILATERAIS
CORROBORADOS POR
OUTRAS EVIDÊNCIAS DA RELAÇÃO
JURÍDICA
.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Incompetência em razão da matéria.
O Juizado Especial Cível é incompetente para processar e julgar causas cíveis de maior complexidade, tendo como base o objeto da prova e não o direito material discutido, o que ocorre apenas quando houver a necessidade de produção de prova pericial complexa (Enunciado 54 do FONAJE e STJ RMS 30170/SC).

É dispensável a produção de prova pericial e, consequentemente, o Juizado Especial é competente, quando o objeto da prova for documento e este não foi impugnado especificamente pela parte adversa (N.U 1013702-42.2023.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 01/07/2024,
publicado
no DJE 05/07/2024).

2.
Origem
da
dívida
.
É do
credor
o
ônus
de
comprovar

a

origem
do
seu

crédito

não

reconhecido

pelo

devedor

(NU
nº
1020761-48.2020.8.11.0003, Rel. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
10/07/2023,
publicado
no DJE de 13/07/2023).
A
apresentação
de
documentos
,
ainda
que
unilaterais
,
porém
,
não

impugnados

especificamente
e
corroborados

por

outras

evidências
(
Súmula
34 das
Turmas

Recursais
do Estado de Mato Grosso), é
suficiente
para
demonstrar
a
existência
da
relação

contratual

suscitada
pela
parte

reclamada
,
tornando
a
cobrança

legítima

(N.U 1034040-02.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
13/05/2024,
publicado
no DJE 16/05/2024)
.
No caso, foram apresentadas conversas
via

WhatsApp
e comprovantes de transferências financeiras
(ID 263405374/PJe2
; fls. 09/14
)
,

evidencia
ndo
a
existência
da
dívida em favor da parte reclamante.
Nas conversas pelo aplicativo constam

o
CPF e RG
da
parte

reclamada
. Além disso, foram apresentadas
trans
ferências bancárias
entre
as partes, de forma a evidenciar que, de fato, a parte reclamante realizou empréstimos à parte reclamada e
esta
, no entanto, não procedeu com a devolução integral da quantia
, assim como não apresentou nenhum elemento de prova hábil a evidenciar que a cobrança é indevida
.

3.
O juízo singular fundamentou bem ao dispor que “
a parte Requerida alega a inexistência da dívida, todavia, não comprova as suas alegações. Pode ser observado nos documentos acostados à inicial que a Autora realizou empréstimo, e inclusive por diversas vezes tentou receber do Requerido, mas esse se negava a assinar os títulos, bem como efetuar o pagamento, utilizando-se da boa-fé da parte Autora
”. Portanto, correta a conclusão
de que
“
a procedência da pretensão contida na inicial, é medida que se impõe, mormente porque há documentos que demonstram a relação jurídica entre as partes
”
, devendo ser mantida em seus
termos.

4
.
Rec
urso

conhecido
e

não

provido
.

5
.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em

10%

sobre
o valor da
condenação
, pela
parte

recorrente

(art. 55 da Lei nº 9.099/95
),
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o
caso
.

6
.
Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
nº
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2025